Tribunal: TJES
Processo: 5000864-47.2025.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Ressarcimento do SUS
Data de julgamento: 2025-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000864-47.2025.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FERNANDO BOZI
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5000864-47.2025.8.08.0011

RECORRENTE: FERNANDO BOZI

RECORRIDOS: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dr.: FABIO PRETTI

EMENTA. RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. MASTECTOMIA MASCULINIZADORA. OPÇÃO POR REALIZAR O TRATAMENTO DE FORMA PARTICULAR. PROTOCOLO DO SUS NÃO SEGUIDO. RESSARCIMENTO NEGADO. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

O autor
FERNANDO BOZI
interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos da AÇÃO DE RESSARCIMENTO proposta em face do
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
e
MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
, que julgou improcedente o pedido inicial.

Em sede recursal (ID 72971391), o recorrente informa que tem direito ao ressarcimento da cirurgia, considerando as inúmeras negativas dos requeridos desde o ano de 2022.

Contrarrazões nos ID’s 72993556 e 73709549.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo. Em tempo, defiro o pedido de assistência judiciária gratuita formulado pelo autor.

No mérito, tenho o mesmo entendimento do magistrado de p
rimeiro grau
.

Analisando detidamente os autos, observo que o autor pretendia realizar a cirurgia de transição de gênero (homem trans), ingressando com pedido para o procedimento de Mastectomia Masculinizadora (ID 62169232). No ID 62169234, foi anexado o pedido de rejeição, ao argumento de que seria necessário acompanhamento com psicólogo, psiquiatra, endocrinologista, ginecologista, urologista e cirurgião plástico, existente apenas na Região Metropolitana.

Diante do ocorrido o autor realizou o procedimento de forma particular, desembolsando a importância total de R$ 10.640,00 (dez mil, seiscentos e quarenta reais), ID’s 62169245, 62169248, 62169953, 62169957 e 62169959.

O processo foi encaminhado para o NAT e o parecer foi o seguinte (ID 66488578):

“
No entanto, cabe destacar que, ao optar por realizar o procedimento em um médico particular, o paciente fez uma escolha pessoal, que envolveu custos que não foram financiados pelo SUS. Ao optar por esse caminho, o paciente não seguiu o fluxo regular de regulação do sistema de saúde, o que configura uma violação do princípio da igualdade no acesso aos serviços públicos de saúde, uma vez que o sistema de regulação é responsável por garantir que os procedimentos sejam realizados conforme a ordem de prioridade definida pelo SUS.

Por fim, o Estado tem se empenhado em atender às demandas de todos os pacientes, incluindo o senhor Fernando Bozi, de acordo com as diretrizes e capacidades do sistema de saúde pública. Contudo, é importante ressaltar que o caso em questão não se caracteriza como uma urgência ou emergência médica, o que implica que o paciente deve aguardar conforme a ordem de prioridade e os agendamentos definidos pelo sistema de regulação estadual. O Estado, portanto, cumpre seu papel dentro da legalidade e das normativas estabelecidas, buscando garantir a igualdade de acesso e o atendimento adequado às necessidades de saúde da população”.

Pois bem. No caso em tela, como bem salientado pelo magistrado
singular
, o autor optou por realizar seu atendimento de forma particular, sendo que no documento anexado ao ID 62169234 a justificativa do Município foi apenas a necessidade de acompanhamento com equipe multidisciplinar (cabe frisar: não houve negativa do procedimento em si). A partir do momento em que o autor decidiu realizar a cirurgia de forma particular, sem seguir os protocolos do SUS, tirou do poder público a obrigatoriedade de custear seu tratamento. Vejamos:

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. MUNICÍPIO DE JI-PARANÁ. ESTADO DE RONDÔNIA. DESPESAS MÉDICAS. RESSARCIMENTO. AUSÊNCIA DE NEGATIVA ESTATAL. FALTA DE PROVAS. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MERITÓRIA MANTIDA. A parte demandante não comprovou de nenhuma forma a negativa da prestação do serviço público, sendo que cabe ao Poder Judiciário apreciar os fatos e as respectivas provas constantes dos autos.
O Poder Público se obriga a custear tratamento em rede particular somente em hipóteses excepcionais, comprovando-se a negativa e a impossibilidade do serviço ser prestado de forma satisfatória pela rede pública. O Estado somente deve arcar com despesa médica relativa a hospital da rede particular quando o tratamento for negado pelo sistema único de saúde, ou quando por ele não seja ofertado. A opção do paciente por tratamento de saúde em hospital particular desautoriza pretendido ressarcimento
. A não comprovação de falha no atendimento médico desautoriza condenação em indenização por dano moral. Recurso improvido. Sentença meritória mantida. (TJ-RO - RECURSO INOMINADO CÍVEL: 70072436620238220005, Relator.: Juiz João Luiz Rolim Sampaio, Data de Julgamento: 23/10/2024).

Improcede, desta forma, o pedido inicial.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor dado à causa, suspensa a exigibilidade, ante o deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 30 de setembro de 2025.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)